Tribunal: STF
Processo: RHC 53744
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. 
CRIME DO ART. 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MáXIMO, SEM QUALQUER
FUNDAMENTAÇÃO, REPERCUTINDO NA FIXAÇÃO FINAL, EIVADA DO MESMO VÍCIO. NULIDADE DESSE VEREDITO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 387, I/III, 594 E 697, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
II. RECURSO PROVIDO.